Tribunal: STF
Processo: RE 1252067
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 7, p. 21):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO EM LEI ESTADUAL. REDUÇÃO ABAIXO DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 2° DA LEI ESTADUAL N. 7.348/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO EM DESACORDO COM O ART. 37, XI, CF/88. SEGURANÇA CONCEDIDA.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 9, p. 8-15)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 169, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal, bem como por julgar válida lei local em face de lei federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Embora tenham sido apontados impedimentos legais (previstos na LRF) e constitucionais ao deferimento da segurança pretendida, em face da pública e notória excedência dos limites de gastos com pessoal pelo Poder Legislativo local, com indissociável inconstitucionalidade e nulidade do proibido aumento e do próprio fundamento da impetração (da Lei n° 7.349/12 que concedeu aumento de subsídio aos Deputados Estaduais em maio de 2012 - a ação foi julgada procedente, beneficiando a impetrante com a limitação de incidência do redutor constitucional ao atual valor dos subsídios mensais a que fazem jus os deputados estaduais de Alagoas.” (eDOC 10, p. 1/2) 
    Aduz-se, ainda, que houve negativa da prestação jurisdicional porque “Embora tenha sido suscitada pelo MP a inconstitucionalidade incidental da norma que concedeu aumento aos deputados (Lei n° 7.349/2012) e apontado a ampla possibilidade do TJ/AL reconhecê-la como pressuposto do julgamento de mandados de segurança, o Tribunal local negou-se a apreciar essa questão.” (eDOC 10, p. 2) 
    A Presidência do TJ/AL, entendendo que a matéria constitucional tida por violada foi devidamente prequestionada, admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 12, p. 12-16)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O caso trata, especificamente, da submissão da impetrante ao teto estabelecido pela legislação local aos servidores da Assembleia (Lei nº 7.348/2012) ou aos parlamentares estaduais (Lei nº 7.349/2012).
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento, asseverou (eDOC 7, p. 25/26 e eDOC 8, p. 1/2):
    “O caso em testilha refere-se à possibilidade, ou não, de fixação de teto remuneratório pelo art. 2° da Lei Estadual n. 7.348/2012 em confronto com o art. 37, XI, da CF/88.
    Sobre o teto remuneratório dos ocupantes de cargos, funções ou empregos públicos, a Constituição Federal, estabelece como limite, nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo. Vejamos:
    (...)
    Assim, em observância à norma em referência, o redutor constitucional, só deve ser aplicado se a remuneração do servidor ultrapassar o limite estabelecido na Constituição Federal, in casu, o subsídio dos Deputados Estaduais de Alagoas, os quais, por força da Lei Estadual n. 7.349/2012, art. 1.°, foi majorado para R$ 20.042,34 (vinte mil, quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).
    Ocorre que a Lei 7.348/2012 estabeleceu o subsidio mensal do Diretor Geral e do Coordenador Geral para assuntos legislativos, fixado no valor de R$ 9.635,25 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais), como subteto a ser aplicado aos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas da Assembleia Legislativa, o que fere o estabelecido na Constituição Federal.
    A respeito da possibilidade de criação de subtetos remuneratórios pelos Poderes Públicos estaduais e municipais, já se posicionou o Pleno deste Tribunal, com inclusão da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2° da Lei Estadual n. 7.348/2012:
    (...)
    Desse modo, visto que o subsídio da impetrante é de R$ 9.895,66 (nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) conforme demonstrativos de pagamento anexos às fls. 17/23, e uma vez declarada a inconstitucionalidade do art. 2° caput da Lei Estadual n. 7.348/2012, não há dúvidas de que o limite deve ser o subsídio mensal dos Deputados Estaduais de Alagoas.
    Logo, verifica-se indevida a aplicação do redutor constitucional que se tem praticado nos proventos da autora, pois evidente que afronta os preceitos constitucionais, como destacado nos julgados desta Corte:
    (...)”
    A controvérsia ora em análise não carece de maiores inferências, na medida em que este Supremo Tribunal já manifestou-se, em caso análogo, sobre a questão. No julgamento da ADI 4900, Relator para acórdão: Min. Roberto Barroso, o Tribunal Pleno entendeu que a desvinculação do subteto dos servidores da Justiça do limite estipulado no subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afronta o disposto no art. 37, XI, § 12, da Constituição Federal. Conquanto o caso não seja estritamente o mesmo, mutatis mutandis, o raciocínio lá esposado amolda-se ao aqui examinado. Reproduzo, por conseguinte, a ementa daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade:
    “AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF.
    1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005). 2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de “subteto do subteto”, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente.” (ADI 4900, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 17-04-2015 PUBLIC 20-04-2015).
    Verifica-se, portanto, que o julgamento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente